Tribunal: TJMT
Processo: 1011979-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011979-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO(S):
DENIMAR NISTAL SANCHES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Antecipação de Tutela no. 1013860-13.2021.8.11.0041, proposta por DENIMAR NISTAL SANCHES, que deferiu a tutela provisória vindicada para o fim de determinar à concessionária-agravante que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a entrega do veículo comercializado com o autor, modelo 156YKM TRAILBLAZER PREMIER 2.8L, diesel, 2021/2021, cor vermelho.
Nas razões recursais, juntadas no Id. 93387958, a agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da decisão recorrida, porque com a entrada em vigor da Medida Provisória 1.034 de 01/03/2021, os critérios para a concessão da isenção relativa ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para a aquisição de automóveis por pessoa com deficiências previstas na Lei no 8.989/1995 foram modificados.
Sustenta que “o referido modelo objeto da r. decisão não pode mais ser faturado na modalidade venda direta PCD por ter ultrapassado o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Logo, ultrapassado o limite estabelecido pela legislação, o cumprimento da decisão é impossível” (sic).
Alega que “a intenção de compra manifestada pelo Autor é de janeiro, sendo que a r. decisão judicial é de Maio, de forma que o preço público do modelo sofreu atualizações, conforme previsto no Pedido de Venda Direta assinado pelo autor” (sic).
Argumenta, ademais, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide, pois o Imposto sobre Produtos Industrializados é tributo federal, instituído e cobrado pela União.
Ressalta, por outro lado, a ilegitimidade passiva da montadora para faturamento (e fabricação) do veículo com isenção de IPI, em virtude da MP 1034/2021 - competência do fisco, uma vez que foi o Governo Federal que passou a não conceder mais isenção de IPI a veículos que superem o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Caso não seja esse o entendimento, assevera que a União deve ser chamada ao processo para manifestar interesse no feito, em razão da competência privativa mencionada anteriormente.
Considera impossível a venda e a entrega do veículo, integrante da linha PCD, com a isenção de IPI, destacando que não consegue faturar o automóvel com a referida isenção do “IPI”, pois caso contrário estaria violando frontalmente a Medida Provisória no 1.034/2021.
Com base nos pressupostos legais, requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, pelo provimento deste instrumento.
Preparo recursal recolhido no Id. 93636465.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e certificado o preparo, conheço, pois, do recurso de agravo de instrumento na forma do art. 1.015, I, do CPC/15.
A valer, nos termos do parágrafo único, do art. 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos, considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, à luz da situação jurídica narrada, vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, notadamente a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva, sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
Isto porque, em que pese a discussão em relação ao direito ao benefício fiscal do IPI postulado na peça de ingresso se afigure provável, já que quando da formulação do pedido pelo consumidor, ora agravado, de aquisição do veículo com autorização de isenção, ainda não vigorava a Medida Provisória que estipulou preço inferior para modalidade de venda direta – PCD, lado outro, a determinação da entrega do automóvel modelo 156YKM TRAILBLAZER PERMIER 2.8L, Diesel, 2021/2021, num prazo diminuto de apenas 15 (quinze) dias, e que na proposta de venda direta do veículo não consta pronta entrega, tampouco fora fixado prazo certo, constando nas condições de venda “PRAZOS DE ENTREGA: sob consulta, dependendo do modelo escolhido e da disponibilidade do veículo em estoque” e “os preços estão sujeitos a alteração conforme valores da tabela de preço público sugerido vigente na data do faturamento do(s) veículo(s)” (Id. 538008120 - autos de origem).
Tais motivos, à evidencia, são aptos a acarretar danos à fabricante-recorrente, de modo que se mostra prudente, neste momento, sobrestar os efeitos da decisão hostilizada, ao menos até que a questão seja definitivamente decidida pelo Colegiado, ancorado em maiores elementos que virão por ocasião da contraminuta.
De mais a mais, de se consignar que no Agravo de Instrumento n. 1009578-55.2021.8.11.0000, interposto pela GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., que diz respeito à mesma decisão ora recorrida, foi concedido o efeito suspensivo por esta Relatora.
Assim sendo, CONCEDO o almejado efeito suspensivo, sem prejuízo de uma convicção diversa, quando do julgamento do mérito recursal.
Comunique-se ao Juízo a quo (art. 1.019, I do CPC), inclusive solicitando-lhe que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Associe-se o presente recurso ao Agravo de Instrumento n. 1009578-55.2021.8.11.0000, para julgamento em conjunto.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora